Tribunal: STJ
Processo: 0739464-81.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060781 - DF(2025/0368819-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
AGRAVADO
: WILSON LUCIO MONTEIRO
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DA CORTE.
VERBETE N.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
83/STJ.
NECESSIDADE.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido está em consonância com o disposto no
do CPC, segundo o qual "
art. 969
a propositura da ação rescisória
não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a
". Incidência do Verbete n.
concessão de tutela provisória
83/STJ.
3. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como proposta pela parte recorrente, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
.
Súmula n. 7/STJ
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56453882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: ae43d959-21e7-4825-aeab-c89e2d5c31f6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: ae43d959-21e7-4825-aeab-c89e2d5c31f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060781 - DF(2025/0368819-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
AGRAVADO
: WILSON LUCIO MONTEIRO
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DA CORTE.
VERBETE N.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
83/STJ.
NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido está em consonância com o disposto no
do CPC, segundo o qual "
art. 969
a propositura da ação rescisória
não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a
". Incidência do Verbete n.
concessão de tutela provisória
83/STJ.
3. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como proposta pela parte recorrente, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55516486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:31
Código de Controle do Documento: e0d797de-217e-4450-94c2-59218da2b4c9

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo
desafiando decisão que conheceu do
Distrito Federal
agravo e negou provimento ao recurso especial, sob os seguintes fundamentos: (I)
inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC; (II) a alteração das premissas
adotadas pela Corte de origem demandaria novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada pela
(III) incidência
Súmula n. 7/STJ;
do Enunciado n.
; e (IV) o acórdão está em conformidade com o
282/STF
entendimento desta Corte Superior.
A parte agravante, em suas razões, repisa seus argumentos quanto à
negativa de prestação jurisdicional, bem como a não aplicação ao caso de reexame de
provas dos autos, sob a alegação de que "
'
desnecessário o reexame do conjunto fático-
'
probatório dos autos para que se conheça do REsp. eis que (1) é fato incontroverso o
'
'
'
item (i) indicado no despacho ora agravado e (2) a discussão jurídica se a propositura
'
'
de ação rescisória impede ou não impede o cumprimento da decisão rescindenda,
'
ressalvada a concessão de tutela provisória não requer o exame de fatos e provas. A
" (fl. 377).
Súmula 7 do STJ não se aplica, com o devido respeito
Aduz que, "como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo
judicial exequendo, não há se falar em levantamento de valores até o trânsito em
julgado da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas
discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos
cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor da Ação Rescisória n°
[...]
0723087-35.2024.8.07.0000.
Nos casos em que se discute o valor devido, é cabível
tão somente a expedição e, por conseguinte, dos valores incontroversos, observada a
importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de
pequeno valor, consoante se depreende da tese fixada por ocasião do julgamento do
Tema 28-RG. Nesse sentido, apesar de apontados os equívocos tempestivamente perante
as instâncias ordinárias, o TJDFT deu provimento ao recurso sem a necessária análise
do tema central da causa, cujo exame é de relevante importância para o desfecho
adequado e justo da demanda, em evidente falha e negativa de prestação jurisdicional.
[...] Com todo o respeito, vale repetir, não incidem os óbices da Súmulas 7 e
não
83/STJ
" (fls.
).
incide na espécie
378/379
As razões do recurso foram impugnadas às fls. 384/402.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55516486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:31
Código de Controle do Documento: e0d797de-217e-4450-94c2-59218da2b4c9

A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os alicerces adotados
pelo decisório recorrido.
Como asseverado no
, verifica-se não ter ocorrido qualquer
decisum
omissão no aresto combatido, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Com efeito, observa-se pela fundamentação do acórdão recorrido (fl. 68),
integrada no âmbito de embargos declaratórios (fl. 146), que a Corte
motivou
a quo
adequadamente sua decisão, asseverando que a propositura de ação rescisória não
impede o cumprimento da decisão rescindenda, em especial, porque, no caso, não houve
tutela de urgência deferida.
A propósito, "[n]ão há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador
insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. [...]
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza negativa
" (
, Rel. Ministro Mauro
de prestação jurisdiciona.
AgInt no AREsp n. 879.172/MG
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/9/2016,
28/9/2016)
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
CPC/73.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO COMO PARTE.
INTERVENÇÃO
COMO
FISCAL
DA
LEI.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUESTÃO
SÚMULA 7/STJ.
DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA,
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 735/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao
do
porquanto a
art. 535
CPC/73,
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que
os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos
Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo,
as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida.
[...]
VII. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55516486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:31
Código de Controle do Documento: e0d797de-217e-4450-94c2-59218da2b4c9

(
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AgInt no AREsp n. 698.557/BA
Turma, julgado em
DJe de
)
13/9/2016,
27/9/2016.
Quanto ao mais, o Sodalício de origem assentou que: (i) a referida ação
rescisória foi julgada, não tendo sido conhecida; e (ii) que a propositura de ação
rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de
tutela provisória, o que não ocorreu no caso.
Assim, está correta a decisão ao observar que a alteração das premissas
adotadas pela Corte
, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
a quo
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o obstáculo previsto na
Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com o disposto no
do CPC, segundo o qual "
art. 969
a propositura da ação rescisória não impede o
".
cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória
No tocante à apontada inexigibilidade do título executivo judicial, fundada
na alegação de que constituiria "
" à luz do da Tema n. 864
coisa julgada inconstitucional
repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, o recurso igualmente não merece
prosperar.
Registre-se, no ponto, que o Tribunal distrital afirmou que "a impugnação
apresentada pelo agravado reitera argumentos que já foram enfrentados no acórdão
" (fl. 85).
exequendo, não sendo essa a via adequada para desconstituir a coisa julgada
Por fim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
do STJ no sentido de que a execução prossegue regularmente na pendência de rescisória
sem efeito suspensivo deferido, incide o óbice do Verbete n.
segundo a qual "
83/STJ,
não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal
".
se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
Nesse viés:

AÇÃO RESCISÓRIA. TEMPESTIVIDADE. LIMINAR. SUSPENSÃO DOS
EFEITOS DA DECISÃO RESCINDENDA. AGRAVO REGIMENTAL. ICMS.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO. § 7o, DA

ART. 150, CF/88.
ADIN N.o 1851-4.
1. A Suprema Corte, em diversas oportunidades, especialmente no julgamento
da ADIn n.o 1.851-4, procedeu à interpretação estrita do § 7o, da art. 150,
Constituição da República, entendendo que a restituição imediata e
preferencial do ICMS, retido no sistema de substituição tributária progressiva,
dar-se-ia, tão-somente, na hipótese de não se realizar o fato gerador
substituído, sendo, portanto, inaplicável aos casos em que a base de
cálculo real apresenta-se menor do que a presumida.
Documento eletrônico VDA55516486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:31
Código de Controle do Documento: e0d797de-217e-4450-94c2-59218da2b4c9

2. É tempestiva a ação rescisória. A decisão que inadmitira o processamento do
recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública autora somente foi
publicada em 11 de setembro de 2002, iniciando-se, no dia subseqüente, a
contagem do prazo de 20 dias para a interposição do recurso de agravo contra
decisão denegatória do apelo extremo. Portanto, somente em 03 de outubro de
2002, esgotado o prazo sem a interposição do recurso, deu-se o trânsito em
julgado do processo. Na hipótese, a ação fora proposta em 27 de maio de 2004,
dentro do biênio previsto no Código de Ritos.
4. A propositura de ação rescisória não suspende a execução do acórdão
rescindendo, a teor do que preceitua o do Código de Processo Civil. art. 489
Em situações excepcionais, entretanto, é possível a concessão de liminar para
suspender a execução do decisum que se pretende rescindir, ante inequívoca
comprovação dos requisitos que autorizam os provimentos de urgência.
5. Agravo regimental improvido.
(
, Relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
AgRg na AR n. 3.119/MG
julgado em
DJ de
)
22/9/2004,
8/11/2004.
Na mesma linha, a desconstituição das premissas lançadas pela instância
ordinária para verificar eventual risco de dano ao erário ou probabilidade do direito, na
forma pretendida, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em
esfera especial, encontra entrave na
bem anotada pelo decisório
Súmula n. 7/STJ,
agravado.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55516486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:31
Código de Controle do Documento: e0d797de-217e-4450-94c2-59218da2b4c9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.060.781 / DF
Número Registro: 2025/0368819-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07131686520248070018 07394648120248070000 7131686520248070018 7394648120248070000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
AGRAVADO
: WILSON LUCIO MONTEIRO
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
AGRAVADO
: WILSON LUCIO MONTEIRO
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
TERMO
Documento eletrônico VDA56426335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: 99c1af62-d8c4-4cfb-9b37-33bd080cc7a8

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: 99c1af62-d8c4-4cfb-9b37-33bd080cc7a8